Tribunal: TJSP
Processo: 2182287-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Assistência judiciária gratuita. Pedido negado. Indícios de suficiência econômica. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Fundadas razões para a negativa do benefício. Recurso não provido, com observação.
"Se é verdade que a contratação de advogado particular não constitui óbice legal à concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 4o),

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Assistência judiciária gratuita. Pedido negado. Indícios de suficiência econômica. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Fundadas razões para a negativa do benefício. Recurso não provido, com observação.
"Se é verdade que a contratação de advogado particular não constitui óbice legal à concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 4o), também é verdade que, por outro lado, enseja uma maior fundamentação do pedido por parte do requerente, inclusive com estudo mais apurado de sua verdadeira condição socioeconômica, o que é dispensável para aqueles que litigam sob patrocínio da defensoria pública, cuja comprovação da insuficiência já se fez antes mesmo da propositura da demanda."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2182287-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
HENRIQUE DE SOUSA BARBOSA, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2182287-96.2020.8.26.0000 - São Paulo -L- Voto no 45025
Voto no 45.025
Agravo de Instrumento n.o 2182287-96.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Agravante: Paulo Henrique de Sousa Barbosa
Agravado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz(a) de 1a Inst.: Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Assistência judiciária gratuita. Pedido
negado. Indícios de suficiência econômica. Ausência de comprovação da
incapacidade financeira. Fundadas razões para a negativa do benefício. Recurso
não provido, com observação.
“Se é verdade que a contratação de advogado particular não constitui óbice legal à
concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 4o), também é verdade que, por
outro lado, enseja uma maior fundamentação do pedido por parte do requerente,
inclusive com estudo mais apurado de sua verdadeira condição socioeconômica, o que
é dispensável para aqueles que litigam sob patrocínio da defensoria pública, cuja
comprovação da insuficiência já se fez antes mesmo da propositura da demanda.”
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 16 que,
em ação revisional de contrato de empréstimo para financiamento de veículo pelo valor
de R$ 37.500,00, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor.
Este recorre aduzindo não ser necessária a situação de miserabilidade
para comprovar fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, sendo suficiente a
simples declaração da parte no sentido de que não pode pagar as custas processuais sem
prejuízo do próprio sustento ou da família. Assinala que sua renda é inferior a 10
salários mínimos e com ela tem de fazer frente às despesas com moradia, alimentação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2182287-96.2020.8.26.0000 - São Paulo -L- Voto no 45025
vestuário, dentre outras despesas. Assinala que, em caso de derrota, a parte ainda poderá
vir a ser compelida a ter de pagar R$ 2.868,87, sendo certo que as custas de eventual
recurso ao tribunal serão orçadas em R$ 1.147,55. Por isso, pugna pela atribuição de
efeito suspensivo ao recurso e que, ao final, seja provido para a concessão da benesse
pleiteada.
Concedido o efeito suspensivo (fls. 91), foi dispensada a intimação da
parte agravada, até porque ainda não citada nos autos principais.
É o relatório.
Em que pesem as razões do autor, o recurso não comporta provimento,
data venia.
Diz o art. 98 do Código de Processo Civil que a parte com insuficiência
de recursos para as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça. E o § 3o do art. 99 do mesmo Código acrescenta que
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.
No entanto, essa declaração de pobreza feita pela parte gera apenas
presunção relativa, uma vez que o § 2o do art. 99 do Código possibilita ao juiz indeferir
o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressuposto legais
para a concessão de gratuidade.
No caso dos autos, o MM. Juízo a quo entendeu por indeferir o pedido
de assistência judiciária, pois os elementos dos autos não convenceram sobre a alegada
situação de “pobreza” por parte do agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2182287-96.2020.8.26.0000 - São Paulo -L- Voto no 45025
E, realmente, nada convence de que o agravante se enquadre no conceito
legal de necessitado. Ao contrário, existem nos autos indícios de suficiência econômica,
pelo menos a ponto de permitir suportar as custas deste processo, conforme defendido
na decisão guerreada.
Nesse sentido, em que pese a declaração de hipossuficiência firmada (fls.
55) e a declaração de prestação de “serviço autônomo”, com percepção mensal de R$
2.000,00 (fls. 56), o fato é que o autor adquiriu pelo contrato de empréstimo em tela um
veículo seminovo no valor de R$ 37.500,00 em 30.09.2016, comprometem-se a saldá-lo
em nada menos que 48 prestações de R$ 1.144,01, o que, em tese, não é compatível
com os vencimentos de apenas R$ 2.000,00 mensais declarados pelo autor (fs. 57).
Requerida a comprovação de declaração de bens ao Fisco Federal, o
autor trouxe apenas a do ano passado, sem justificar a ausência da atual, já que proposta
a ação em maio de 2020.
Mesmo a declaração apresentada a fls. 78/87 pouco apresentou de
significativo para compor o quadro de hipossuficiência desenhado pelo autor ao pleitear
o benefício da gratuidade de justiça.
Ao contrário, no referido documento vem descrito que o autor não possui
cônjuge e tampouco dependentes ou alimentandos.
Além disso, o fato de ter declarado ser proprietário de empresa, ainda que
pequena, o obrigava a demonstrar sua condição de empresário ainda mais quando, ao
que tudo indica, a exerce unipessoalmente.
Ressentiram-se os autos, então, de provas contundentes do fluxo de caixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2182287-96.2020.8.26.0000 - São Paulo -L- Voto no 45025
atual da empresa, com extratos bancários, balancetes com despesas correntes, ou outros
gastos, não há como concluir que o recolhimento das custas processuais da presente
ação revisional possa realmente inviabilizar a vida econômica da parte.
Quanto ao pro labore anual declarado de R$ 23.552,00 (fls. 80), como é
cediço, não pode ser admitido como prova plena. Afinal, a renda do empresário, no
mais das vezes, pode ir muito além dele, já que sua distribuição nem é obrigatoriamente
pelo valor máximo de lucratividade da empresa.
Do mesmo modo, a autor indicou não possuir cônjuge e não revelou seus
gastos ordinários com despesas correntes mensais de água, luz, telefone, internet, tv a
cabo, plano de saúde, seguro facultativo do veículo adquirido, impostos (IPVA, IPTU),
cartão de crédito, finalmente, deixando de trazer ainda a conciliação bancária com os 3
últimos extratos mensais de todas as contas bancárias.
Contudo, sem qualquer explicação, a conduta do autor deixa entrever que
pretende ocultar suas contas do Judiciário. Assim, não era possível mesmo a concessão
da benesse pretendida.
Ademais, se é verdade que a contratação de advogado particular não
constitui óbice legal à concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 4o), também é
verdade que, por outro lado, enseja uma maior fundamentação do pedido por parte do
requerente, inclusive com estudo mais apurado de sua verdadeira condição
socioeconômica, o que é dispensável para aqueles que litigam sob patrocínio da
defensoria pública, cuja comprovação da insuficiência já se fez antes mesmo da
propositura da demanda.
Tais fatos, no mínimo, valem como “fundadas razões” para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2182287-96.2020.8.26.0000 - São Paulo -L- Voto no 45025
indeferimento do benefício. Neste sentido, já houve pronunciamento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDADAS RAZÕES.
POSSIBILIDADE.
TRATAMENTO
DAS
PARTES.
IGUALDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83 DO STJ.
O Juiz, em havendo fundadas razões, pode indeferir o pedido de assistência
judiciária, conforme dispõe o art. 5o, da Lei no 1.060/50.
A imposição de tratamento desigual aos desiguais prestigia a denominada
igualdade substancial ou real, inexistindo ofensa ao princípio da isonomia.
Não se conhece o recurso especial pela letra "c" do permissivo
constitucional na hipótese em que o entendimento esposado pelo acórdão
recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Col. Corte de Justiça.”
(AgRg no Ag 365.537/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 02/08/2001, DJ 27/08/2001 p. 334)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária
gratuita, implica presunção relativa que pode ser afastada se o magistrado
entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no
estado de miserabilidade declarado.
2. É inviável o conhecimento de recurso especial quando a análise da
controvérsia demanda o reexame de elementos fático-probatórios presentes nos
autos, a teor do óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Ag 957.761/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 05/05/2008)
É certo que a lei não exige a condição de “miserável” para a concessão
da gratuidade; mas, por outro lado, bastava que o postulante comprovasse minimamente
que as despesas com os custos da demanda têm potencialidade de prejudicar o sustento
próprio ou da família, o que, infelizmente, não foi feito no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Agravo de Instrumento n.o 2182287-96.2020.8.26.0000 - São Paulo -L- Voto no 45025
Tal comprovação torna-se uma exigência cada vez mais patente, pois,
infelizmente, a praxe tem revelado abusos e destempero no exercício desse direito,
pechas essas que devem ser combatidas em homenagem ao princípio insculpido no art.
5o da LIDB: a aplicação da norma de acordo com o fim social. Afinal, até para se
garantir que os necessitados façam uso da gratuidade do sistema jurisdicional é
imperativo a triagem dos não necessitados, dando mais força e valor à norma da Lei no
1.060/50, recepcionada pelo art. 5o, LXXIV, da CF.
Assim, existindo nos autos fundadas razões que possibilitem concluir que
o agravante reúne condições de arcar com os custos do processo, não é mesmo possível
dar guarida à pretensão aqui deduzida.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso e concedo prazo suplementar de dez dias para o recolhimento das custas,
contados da publicação deste Acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator